Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701278-91.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL GOMES TARGINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por RAQUEL GOMES TARGINO (professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal) contra decisão do 3o Juizado Especial Fazendário (autos n. 0730312-97.2020) de indeferimento da medida de urgência consistente na determinação ao Ente Federativo para que considere como data de início da licença-maternidade o dia 15/06/2020, sendo o período de 18/02/2020 até 14/06/2020 (período de internação) considerado como licença por motivo de doença em pessoa da família (filho prematuro e internado na UTIN por 117 dias), sem prejuízo de sua remuneração. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a Deixo de conhecer de eventual pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte autora alega que seu filho nasceu em 18.2.2020 e permaneceu em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal até 15.6.2020, período em que estiveram privados de contato. Aduz que a administração indeferiu o pedido de prorrogação de licença maternidade, cujo termo final se avizinha. Pede, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao réu que prorrogue a licença maternidade pelo tempo de internação dos filhos ou, alternativamente, que a data de alta seja considerada como o termo inicial do benefício. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que o artigo 1.o, § 3.o da Lei n.o 8.437/1992 proíbe a concessão de “medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. Além disso, a Lei Complementar Distrital no 790/2008 estabelece expressamente o seu termo inicial como sendo o dia do parto. Transcrevo: Art. 25. A segurada gestante faz jus à licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo da remuneração, a contar do dia do parto. § 1o O benefício de que trata o caput poderá ser antecipado em até 28 (vinte e oito) dias do parto, por prescrição médica. § 2o No caso de natimorto ou de nascimento com vida seguido de óbito, a segurada reassumirá suas funções decorridos 30 (trinta) dias do evento, caso seja julgada apta. § 3o No caso de aborto atestado por médico oficial, a segurada terá direito a 30 (trinta) dias do benefício de que trata este artigo. (grifei) Como visto, não há previsão legal para a prorrogação do prazo da licença, tampouco se faz menção no referido diploma legislativo acerca da situação do neonato prematuro. Registro que a situação fática deste processo se distingue daquela tratada na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade de n.o 6.327/DF, haja vista que os limites do pedidos veiculados naquela ação dizem respeito a interpretação conforme a Constituição de artigos da CLT e da Lei n.o 8.213/1991, enquanto que a parte demandante, é de se repisar, submete-se a regime jurídico distinto, que inclusive prevê sessenta dias a mais de licença maternidade em comparação com o regime jurídico celetista. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF determinou o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos que versem sobre a possibilidade de se considerar o período de internação do filho recém-nascido como licença para tratamento de saúde de pessoa na família, de maneira que a licença maternidade/paternidade somente se iniciaria com a alta hospitalar da criança, até o julgamento da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência (processo n. 2019.00.2.003092-4). Assim, tendo em vista que a demanda versa sobre a matéria respectiva, determino a suspensão do processo. Aguarde-se julgamento definitivo, inclusive com trânsito em julgado, do incidente. Intimem-se. (...) A agravante invoca a proteção constitucional à maternidade e a garantia ao convívio familiar, tendo em vista o nascimento prematuro do filho (em 18.02.2020), que permaneceu por 4 meses e 3 dias internado em UTI neonatal (alta hospitalar em 15.06.2020), a inviabilizar os plenos cuidados da genitora. Respeitante ao perigo de dano, argumenta a iminência de retorno ao trabalho (ou o cômputo de faltas), diante do término da licença-maternidade, em 12.08.2020. Pugna (liminar e mérito) pelo deferimento da tutela de urgência. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Diante das peculiaridades do caso concreto, hei por bem seguir entendimento jurídico diverso ao da decisão ora revista e, com isso, deferir, em parte, a tutela recursal de urgência. Certo é que este Juízo tem perfilhado a concepção jurídica acerca da inviabilidade da prorrogação da licença maternidade (180 dias, a contar da data do parto – Lei Complementar 769/2008-DF), diante da inexistência de específico regramento a subsidiar a medida. Por seu turno, os recentes julgados das 1a e 2a Turmas Recursais do TJDF têm externado conclusão jurídica diversa: "JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO DO NEONATO EM DECORRÊNCIA DE NASCIMENTO PREMATURO. CÔMPUTO DE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. CABIMENTO. LICENÇA-MATERNIDADE. EXTENSÃO. TERMO INICIAL. ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido de prorrogação da licença-maternidade da autora, em razão de inexistir permissivo legal que preveja a hipótese de extensão do benefício em casos de nascimento prematuro do recém-nascido. 2. Sobressai dos autos que a autora deu luz ao seu filho de maneira prematura, na 30a semana de gestação, tendo sido necessário que ele ficasse internado pelo período de 79 dias, entre 05.08.2018 e 24.10.2018 (ID 13347595). Desse modo, pretende a autora que o período em que seu filho permaneceu internado seja considerado como licença por motivo de doença em pessoa da família e o termo inicial para a concessão da licença maternidade seja a data em que o recém-nascido deixou a UTI neonatal, qual seja, 24.10.2018. 3. Tem-se que a finalidade da licença-maternidade é permitir a convivência direta da mãe com seu filho em momento sucessivo ao parto, consistindo em período de extrema importância para o recém-nascido, que passa a ter suas primeiras experiências extrauterinas junto à genitora, fundamentais para o seu desenvolvimento e fortalecimento dos laços afetivos, ainda mais após o impacto do nascimento prematuro. Outrossim, a licença-maternidade não se restringe a um benefício direcionado à mãe, mas integra um conjunto de deveres que o Estado, a sociedade e a família possuem em promover, com absoluta prioridade, o direito à saúde e à convivência familiar da criança, conforme art. 227, da CRFB/88. 4. Tomando como base uma interpretação sistemática e teleológica do instituto, com respeito ao princípio da razoabilidade e acrescido ao fato de se tratar de uma situação excepcional, o período em que o recém-nascido esteve internado em UTI neonatal, sem o convívio da mãe, não pode ser considerado como licença-maternidade, porquanto, além de não atingir ao propósito do benefício, viola o princípio do melhor interesse da criança. A UTI neonatal, na hipótese, funcionou como extensão do período de via intrauterina. Em frente à peculiaridade do caso, considera-se que o período em que o recém-nascido permaneceu internado se compatibiliza à hipótese da licença por motivo de doença em pessoa da família, prevista no art. 130, II, da Lei Distrital 840/2011, sem prejuízo dos vencimentos (art. 134, § 2o). 5. Importante colacionar entendimento do E. STF, na ADI 6327, sobre o tema: "O Tribunal, por maioria, preliminarmente, conheceu da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e, no mérito, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, referendou a liminar deferida a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, § 1o, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.o 8.213/91 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.o 3.048/99), e assim assentar a necessidade de prorrogar o benefício, bem como considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, § 2o, da CLT, e no art. 93, § 3o, do Decreto n.o 3.048/99". 6. Posto isso, razoável a extensão da licença-maternidade pelo período de 79 dias, suprimidos em decorrência da internação do neonato imediatamente após o parto, passando a considerar 24 de outubro de 2018 como termo inicial do benefício. 7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para determinar que o período compreendido entre 05 de agosto de 2018 e 24 de outubro de 2018 se referiu ao período de licença por motivo de doença em pessoa da família, sem prejuízo da remuneração da servidora, bem como para considerar 24 de outubro de 2018 como termo inicial para a concessão da licença-maternidade. Sem custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95 (1a TR, Acórdão n. 1247003, DJe 19.05.2020)". "DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA MATERNIDADE. TERMO INICIAL. ALTA HOSPITALAR DO RECÉM NASCIDO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Licença maternidade. Termo inicial. Alta hospitalar do recém-nascido. Licença para tratamento de saúde de pessoa da família. À luz de um exame em estreita cognição, não há plausibilidade do direito invocado pelo recorrente para justificar a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência para estender a licença-maternidade da recorrida, devendo dar início após a alta hospitalar da infante. A internação de forma prolongada priva o recém-nascido do convívio com os seus genitores, o qual se mostra primordial para estreitar os laços afetivos e ajudar na recuperação do nascituro. Visando assegurar o melhor interesse do infante, não se mostra razoável que a licença maternidade tenha início na data no nascimento, mas a partir da alta hospitalar, devendo o período em que a criança permaneceu internada ser tratado como licença para tratamento de saúde de dependente, na forma do art. 81, inciso I e art. 83, da Lei 8.112/1990. O Regime Jurídico dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais (Lei 8.112/1990) é aplicável subsidiariamente aos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal. Precedente: (AgRg no Ag 1348185/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 02/12/2010). Ademais, há Projeto de Emenda Constitucional nesse sentido (PEC 99/2015), de que a licença maternidade se estenderá, em caso de nascimento prematuro, à quantidade de dias que o recém-nascido permanecer internado, justificando, portanto, a concessão da medida na origem. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 3 - Recurso conhecido e não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969 (1a TR, Acórdão 1214173,3/12/2019)". "JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA-MATERNIDADE. INTERNAÇÃO DE RECÉM-NASCIDO EM UTI NEONATAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONTAGEM DA LICENÇA A PARTIR DA ALTA HOSPITALAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora face a sentença que julgou improcedente o pedido de prorrogação de licença-maternidade pelo período de 16 dias, tempo correspondente ao que sua filha, nascida prematura e com baixo peso, esteve hospitalizada. Argumenta que durante o período de internação a neonata foi privada do convívio com a genitora, em prejuízo do desenvolvimento da criança. Sustenta que a sentença incorreu em erro ao deduzir que por ser a recorrente médica teria amplo acesso à filha internada na UTI neonatal, pois a entrada dos pais somente é permitida no horário de visita e a recorrente não poderia violar as regras hospitalares. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente. II. Recurso próprio e tempestivo, com preparo regular (ID 9856076- 9856079). A parte recorrida manifestou-se em contrarrazões (ID 9856082). III. A convivência da criança com a genitora nos primeiros dias de vida é fundamental para assegurar o desenvolvimento físico, psíquico e emocional saudável da criança. A internação prolongada de bebês com problemas de saúde impede a concretização de uma das finalidades da licença-maternidade que é a de convivência e estreitamento do laço afetivo entre a mãe e as filhas. Com efeito, enquanto permanece internada a criança não conta com o integral convívio com sua genitora. Não obstante a recorrente seja médica da Secretaria de Saúde, não há nos autos evidência de que sua profissão lhe tenha franqueado ampla permanência ao lado da infante. IV. O princípio do melhor interesse da criança respalda o adiamento do termo inicial de licença maternidade em casos que as recém-nascidas vão para a UTI. Assim, o início da licença maternidade deve ocorrer a partir da saída do recém-nascido da UTI e não da data do parto. V. Nesse norte, o período em que a recém-nascida permaneceu internada deve ser computado como período de licença por motivo de doença de pessoa da família, conforme art. 130, II, e 134 da Lei Complementar 840/2011. Precedentes: Acórdão n.1182388, 07004563920198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1174861, 07541807520188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 04/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1078448, 07237199120168070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 07/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1067418, 07037877720178070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. VI. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para que o período de 16 dias de internação da filha da recorrente, nascida em 28/06/2018 (ID 9856060), seja considerado como de licença para tratamento de saúde de pessoa da família, devendo a licença-maternidade (180 dias) ter início a partir da alta hospitalar da criança, ocorrida em 14/07/2018 (ID 9856061). Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/95) (2a TR, Acórdão 1191280, 07519990420188070016, DJE: 14/8/2019)". Sobre a matéria, em 12.11.2019, a e. Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais admitiu o Incidente de Uniformização de Jurisprudência (2019.00.2.003092-4. Digitalizado sob o n. 0003092-53), suscitado pela e. 2a Turma Recursal, nos seguintes termos: [...] Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pelo d. Juiz João Luis Fischer Dias, Juiz de Direito da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0722406-90-2019.8.07.0016). O d. magistrado afirma, em síntese, ter verificado divergência especificamente no tocante a possibilidade de se considerar o período de internação do filho recém-nascido como licença para tratamento de saúde de pessoa na família, de sorte que a licença maternidade/paternidade somente se iniciaria com a alta hospitalar. Aduz que a 1a e a 2a Turmas Recursais, nos acórdãos n. 1182388 e 1180518, entenderam que o período de internação do filho recém-nascido na UTI Neonatal deverá ser considerado como licença por motivo de doença em pessoa da família (artigo 130, II, da LC 840/2011), sendo que a contagem do prazo para a licença maternidade/paternidade somente se inicia após a alta hospitalar do recém-nascido. Consigna, por outro lado, que a 3a Turma Recursal (acórdão n. 1159902) concluiu pela impossibilidade de prorrogação do início da contagem da licença maternidade para a data da alta hospitalar do filho recém-nascido, ante a ausência de previsão legal. Assim, tendo em vista a necessidade de se conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais, afastando-se, por conseguinte, a insegurança jurídica, propõe o d. juiz o presente incidente de uniformização de jurisprudência. A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar no feito, oficiou pelo conhecimento do presente incidente (fls.1135/1140). É o relatório. Decido. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 56. Quando suscitado, no processo, incidente de uniformização de jurisprudência, o julgamento terá como objeto o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente a direito material, com a consequente uniformização em relação à interpretação divergente. (...) Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I - verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II - no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual vigente, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente a fim de sanar a divergência existente, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material. Nesta toada, a admissibilidade deste incidente, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) interpretação divergente em face de matéria de direito material. In casu ̧ vislumbra-se que o cerne central da questão debatida diz respeito a possibilidade ou não de se considerar o tempo de internação do recém-nascido em UTI como fundamento para licença dos genitores para tratamento da saúde de pessoa na família, como forma de prorrogar o início da licença maternidade ou paternidade. Neste diapasão, concernente ao presente tema de direito material, patente se mostra a existência da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, pois a 1a e a 2a Turmas entendem pela possibilidade, especialmente diante do princípio do melhor interesse da criança, sendo razoável o adiamento do termo inicial da licença maternidade/paternidade. E, de modo diverso, a 3a Turma Recursal conclui pela impossibilidade da prorrogação do início da licença para a data da alta hospitalar, ante a ausência de previsão legal, haja vista que caso subsista a necessidade de acompanhamento do recém-nascido, cabe à servidora o pedido de concessão da licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 130 da LC 840/2011. Diante do exposto, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. Oficie-se às Turmas Recursais e aos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando acerca da presente decisão. Distribua-se com as cautelas de praxe. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência [...] Nesse ínterim, adveio decisão (favorável à prorrogação do benefício) do Supremo Tribunal Federal (ADI 6327, recebida como ADCP), em que se referendou a liminar deferida para conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, § 1o da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.o 8.213/91 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.o 3.048/99). O decisum da Corte Suprema resultou assim ementado: "REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. IMPUGNAÇÃO DE COMPLEXO NORMATIVO QUE INCLUI ATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO. FUNGIBILIDADE. ADPF. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REQUISITOS PRESENTES. CONHECIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PROTEÇÃO DEFICIENTE. OMISSÃO PARCIAL. MÃES E BEBÊS QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO PROLONGADA. NECESSIDADE DE EXTENSÃO DO PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE E DE PAGAMENTO DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO PERÍODO DE 120 DIAS POSTERIOR À ALTA. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA COMO DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS. ABSOLUTA PRIORIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. ALTA HOSPITALAR QUE INAUGURA O PERÍODO PROTETIVO. 1. Preliminarmente, assento, pela fungibilidade, o conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que impugnado complexo normativo que inclui ato anterior à Constituição e presentes os requisitos para a sua propositura. 2. Margem de normatividade a ser conformada pelo julgador dentro dos limites constitucionais que ganha relevância no tocante à efetivação dos direitos sociais, que exigem, para a concretização da igualdade, uma prestação positiva do Estado, material e normativa. Possibilidade de conformação diante da proteção deficiente. Precedente RE 778889, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016. 3. O reconhecimento da qualidade de preceito fundamental derivada dos dispositivos constitucionais que estabelecem a proteção à maternidade e à infância como direitos sociais fundamentais (art. 6o) e a absoluta prioridade dos direitos da crianças, sobressaindo, no caso, o direito à vida e à convivência familiar (art. 227), qualifica o regime de proteção desses direitos. 4. Além disso, o bloco de constitucionalidade amplia o sistema de proteção desses direitos: artigo 24 da Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto n.o 99.710/1990), Objetivos 3.1 e 3.2 da Agenda ODS 2030 e Estatuto da Primeira Infância (Lei n.o 13.257/2016), que alterou a redação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 8.069/1990), a fim de incluir no artigo 8o, que assegurava o atendimento pré e perinatal, também o atendimento pós-natal. Marco legal que minudencia as preocupações concernentes à alta hospitalar responsável, ao estado puerperal, à amamentação, ao desenvolvimento infantil, à criação de vínculos afetivos, evidenciando a proteção qualificada da primeira infância e, em especial, do período gestacional e pós-natal, reconhecida por esta Suprema Corte no julgamento do HC coletivo das mães e gestantes presas (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). 5. É indisputável que essa importância seja ainda maior em relação a bebês que, após um período de internação, obtêm alta, algumas vezes contando com já alguns meses de vida, mas nem sempre sequer com o peso de um bebê recém-nascido a termo, demandando cuidados especiais em relação a sua imunidade e desenvolvimento. A alta é, então, o momento aguardado e celebrado e é esta data, afinal, que inaugura o período abrangido pela proteção constitucional à maternidade, à infância e à convivência familiar. 6. Omissão inconstitucional relativa nos dispositivos impugnados, uma vez que as crianças ou suas mães que são internadas após o parto são desigualmente privadas do período destinado à sua convivência inicial. 7. Premissas que devem orientar a interpretação do art. 7o, XVIII, da Constituição, que prevê o direito dos trabalhadores à “licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.” Logo, os cento e vinte dias devem ser considerados com vistas a efetivar a convivência familiar, fundada especialmente na unidade do binômio materno-infantil. 8. O perigo de dano irreparável reside na inexorabilidade e urgência da vida. A cada dia, findam-se licenças-maternidade que deveriam ser estendidas se contadas a partir da alta, com o respectivo pagamento previdenciário do salário-maternidade, de modo a permitir que a licença à gestante tenha, de fato, o período de duração de 120 dias previsto no art. 7o, XVIII, da Constituição. 9. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, defiro a liminar, a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, §1o, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.o 8.213/91 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.o 3.048/99), e assim assentar (com fundamento no bloco constitucional e convencional de normas protetivas constante das razões sistemáticas antes explicitadas) a necessidade de prorrogar o benefício, bem como considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, §2o, da CLT, e no art. 93, §3o, do Decreto n.o 3.048/99. (ADI 6327 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 18-06-2020 PUBLIC 19-06-2020)". Em relação à ausência de previsão legal específica (fundamento das decisões judiciais que negam o direito ao benefício, inclusive aquelas proferidas por este órgão revisional), o e. Relator Ministro Edson Fachin destacou, em seu voto: [...] A ausência de lei não significa, afinal, ausência da norma. Entre a autocontenção e a discricionariedade/ativismo judicial existe uma margem de normatividade a ser conformada pelo julgador dentro dos limites constitucionais. Essa margem ganha especial relevância no tocante à efetivação dos direitos sociais, que, como se sabe, exigem, para a concretização da igualdade, uma prestação positiva do Estado, material e normativa. Nestes casos, a efetividade dos direitos sociais não só não afasta, como depende da atuação jurisdicional até mesmo para enriquecer a deliberação pública [...} Nesse atual cenário de aparente reconhecimento pelo STF (em momento liminar) à invocada deficiência à proteção das mães e crianças internadas após o parto, a qual “não encontraria critério discriminatório racional e constitucional” (omissão legislativa que poderia ser conformada judicialmente), a par do citado entendimento majoritário no âmbito das turmas recursais, exsurgiria, no caso concreto, a probabilidade do direito da parte agravante a permanecer afastada das atividades laborais, uma vez que a alta hospitalar do recém-nascido teria ocorrido em 15.06.2020, exatamente pelos princípios e fundamentos ali citados. De certo modo, se estaria a conferir, no caso concreto, tratamento processual igualitário (provisório e precário) à agravante no âmbito das turmas recursais. No mais, o perigo de dano decorreria do recente término da licença maternidade, em 12.08.2020, o que redundaria no imediato retorno da agravante (professora) às atividades laborais presenciais. Esses fatores se mostram suficientes, por ora, à demonstração dos pressupostos legais à concessão parcial da tutela recursal (CPC, Art. 300, caput). Defiro, em parte, o pedido liminar. Atribuo efeito suspensivo ativo ao agravo. Determino, em caráter precário, a prorrogação do afastamento da agravante, decorrente da licença maternidade (e todos os efeitos legais), até o julgamento de mérito da demanda, e limitada ao prazo de 180 dias, a contar da alta hospitalar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 21 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito